Tribunal: TJMT
Processo: 1015514-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015514-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), RENATA VILHENA SILVA - CPF: 255.663.638-65 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), REI TINTAS S.A. - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DIRETAMENTE AO PERITO JUDICIAL – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE JUNTADA NOS AUTOS – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA E EXATIDÃO DOS ÍNDICES DE SINISTRALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em perda superveniente do interesse processual quando a mera disponibilização parcial de documentos por link eletrônico e a alegação de impossibilidade de localização dos demais documentos não são suficientes para esvaziar o objeto do recurso, permanecendo a controvérsia quanto à forma adequada de apresentação dos documentos para garantia do contraditório.

2. A prova pericial submete-se ao princípio do contraditório, assegurando-se às partes o direito de conhecer e manifestar-se sobre todos os elementos que fundamentarão a conclusão do expert.

3. Os documentos considerados pelo próprio juízo como "essenciais à verificação da existência e exatidão dos índices de sinistralidade utilizados" e "imprescindíveis para o exercício do contraditório" devem ser juntados aos autos, e não apenas apresentados ao perito judicial, sob pena de cerceamento de defesa.

4. Limitações técnicas do sistema PJe quanto ao formato de arquivos não justificam a ausência de juntada formal aos autos, podendo a parte interessada convertê-los para formato compatível ou requerer ao juízo a determinação de depósito físico ou em mídia eletrônica em cartório.

5. Agravo de Instrumento provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
REI TINTAS S.A
na
AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS nº 1016061- 51.2016.8.11.0041
ajuizada em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão que deferiu o pedido do Perito Judicial e determinou a intimação da parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente diretamente ao Perito comprovando nos autos, os documentos por ele solicitados.

Ainda, consignou que o eventual descumprimento injustificado da presente decisão poderá ensejar a aplicação das sanções processuais cabíveis, inclusive a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da veracidade dos fatos a serem provados (art. 400 do CPC/15).

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão agravada viola o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois impede o acesso da empresa aos documentos essenciais para a elaboração do trabalho pericial, prejudicando o posterior parecer do seu assistente técnico a respeito do laudo pericial a ser apresentado.

Sustenta que os documentos devem ser acostados aos autos, tendo em vista que o Judiciário corresponde ao ambiente de maior neutralidade e transparência para ambas as partes.

Ressalta que, na hipótese de o laudo pericial ser favorável à pretensão da agravada, qualquer impugnação estará prejudicada, pois será impossível fazer verificação dos dados apresentados pela perícia e pela recorrida.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal para que a agravada seja compelida a apresentar nos autos do processo todos os documentos que seriam encaminhados ao perito, em especial a base analítica de sinistralidade e a Nota Técnica de Registro do Produto.

A liminar recursal foi deferida para determinar que todos os documentos a serem analisados pelo perito judicial sejam obrigatoriamente juntados aos autos, especialmente diante da necessidade de transparência dos atos judiciais (ID 288988866).

Nas contrarrazões (ID 294817357), a agravada suscita, preliminarmente, a perda superveniente do interesse processual, alegando que os documentos disponíveis foram efetivamente juntados aos autos por meio de link eletrônico, e que os demais não foram localizados apesar das buscas realizadas. No mérito, defendeu que a decisão agravada não viola o contraditório ou a ampla defesa, argumentando que os documentos foram disponibilizados em formato eletrônico devido às limitações técnicas do PJe, que não comporta arquivos em formato .xlsx. Quanto aos itens 1, 3 e 4 da solicitação pericial, afirmou que, apesar dos esforços empreendidos, não logrou êxito em localizar os documentos específicos na forma solicitada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
REI TINTAS S.A.
ajuizou a
AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS nº 1016061-51.2016.8.11.0041
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, através da qual visa compelir a requerida a suspender a cobrança de aporte financeiro referente ao ano de 2016, sendo mantido apenas o reajuste financeiro nos limites fixados pela ANS, assim como a suspender as cláusulas contratuais que permitem a rescisão unilateral e imotivada, mantendo ativo o contrato de plano de saúde, sob o argumento de que é abusiva a cobrança do aporte financeiro ou reajuste por sinistralidade nos moldes realizados pela requerida UNIMED, especialmente no que se refere ao ano de 2016, onde está sendo cobrado R$ 662.858,57; pela categoria Unimed Premium e R$ 161.573,22; pela categoria Unimed Fácil.

Alega que as cobranças de aporte financeiro vêm ocorrendo desde o ano de 2012, sendo que até então, o índice máximo de sinistralidade alcançado foi de 122,39% (Unimed Premium) no ano de 2013. No entanto, no corrente ano foi-lhe imputado o índice de 325,71% (Unimed Premium) e R$ 266,01% (Unimed Fácil), sem que a Ré ao menos informasse qual é a fórmula utilizada para atingir este patamar.

Ao decidir, o magistrado deferiu liminarmente a tutela de urgência postulada pela parte autora, para determinar que a parte requerida UNIMED CUIABÁ (a) suspenda a cobrança do aporte financeiro relativo às categorias Unimed Premium e Unimed Fácil, para o ano de 2016, cujos valores correspondem, respectivamente a R$ 662.858,57; e R$ 161.573,22; (b) se abstenha de repassar o aporte financeiro por meio de reajuste de sinistralidade, sendo mantido apenas o reajuste financeiro dentro dos limites fixados pela ANS; e, (c) suspenda as cláusulas contratuais que permitem a rescisão unilateral e imotivada do contrato em comento, até ulterior deliberação judicial, sob pena de recair em multa diária fixada em R$ 500,00.

Instadas as partes a indicarem as provas que ainda pretendiam produzir, a requerente pugnou pela produção de prova documental e oral e a requerida requereu a produção de prova documental, oral e pericial.

A magistrada entendeu necessário tão somente a produção da prova pericial a fim de verificar se há ou não abusividade nos critérios de reajuste anual dos contratos firmados entre os litigantes, sendo nomeado como Perito do Juízo um dos profissionais pertencentes à empresa MEDIAPE, especializada em perícias, com sede na Av. Isaac Póvoas, nº 586, sala 1- B, Centro-Norte, Cuiabá-MT.

A parte autora, ora agravante, apresentou assistente técnico no ID 22923667 – autos de origem.

O laudo pericial foi apresentado no ID 168296808 – autos de origem e laudo complementar no ID 172334717 – autos de origem.

As partes apresentaram impugnação ao laudo e no ID 175683205 – autos de origem, o perito se manifestou sobre as impugnações.

O magistrado determinou a intimação do perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar nos autos a complementação do laudo pericial conforme postulado pela parte autora, devendo responder a todos os quesitos apresentados, sob pena de destituição de encargo.

No ID 183414855 – autos de origem, o perito requereu a intimação da ré para apresentar nos autos os seguintes documentos:

1 – NTRP – Nota Técnica de Registro do Produto do caso concreto, completa, incluindo os Anexos (II-A e II-B), bem como a base de dados analítica utilizada como base para elaboração dela; 3 – Base de dados analítica de sinistros do plano de 2012 a 2019 em formato de planilha eletrônica ou indicando link para baixá-la em planilha eletrônica; 4 – Documentos de comprovação do registro contábil dos sinistros listados no item anterior e apresentação de controles analíticos que permitam a comprovação da fidedignidade dos dados registrados em sua escritura contábil. 5 – Informações estatísticas e gerenciais básicas como perfil etário por faixa bem como sua evolução ano a ano, estratificação de despesas por faixa ano a ano. 6 – Toda e qualquer registro relativo ao momento da proposta/negociação/contratação inicial com o cliente. 7 – Todo e qualquer registro de proposta de reajuste técnico enviado ao cliente, contendo informação sobre status de implantada ou recusada.

A requerida se manifestou no ID 185475189 – autos de origem.

No ID 187450928, o perito manifestou-se e entre outros esclarecimentos, ratificou que permanecia no aguardo dos documentos faltantes.

Na decisão de ID 190497763, o magistrado Dr. Alexandre Elias Filho, deferiu o pedido do Perito Judicial e determinou a intimação da requerida para apresentar, no prazo de 15 dias, diretamente ao Perito os documentos por ele solicitados.

Dessa decisão recorre a parte autora por entender que os documentos devem ser apresentados pela requerida/agravada no processo e não diretamente ao Perito, uma vez que impede a autora de ter acesso aos documentos essenciais a elaboração do laudo pericial.

Pois bem.

Preliminar de perda superveniente do interesse processual

De início, afasto a preliminar de perda superveniente do interesse processual suscitada pela agravada.

A alegação de que parte dos documentos foi disponibilizada por link eletrônico e parte não foi localizada não tem o condão de esvaziar o objeto do recurso, pois permanece a controvérsia quanto à forma de apresentação daqueles que, embora disponibilizados, não foram juntados formalmente aos autos, mas apenas ao perito.

Ademais, a simples afirmação de impossibilidade de localização de documentos sem qualquer comprovação idônea desse fato não afasta a legitimidade do interesse recursal.

Portanto
, rejeito
a preliminar.-

Mérito

O cerne da controvérsia consiste em definir se a determinação de apresentação de documentos técnicos diretamente ao perito judicial, sem obrigatória juntada aos autos, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte agravante.

Salienta-se que a prova pericial, como qualquer outro meio de prova no processo civil, submete-se ao crivo do contraditório, sendo certo que as partes têm o direito de conhecer e manifestar-se sobre todos os elementos que fundamentarão a conclusão do expert.

O artigo 473, § 3º, do CPC/15 estabelece que para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

E a lei determina que todos os elementos que embasam o laudo pericial devem estar disponíveis para o contraditório das partes.

Não por outra razão, o artigo 477, § 2º, do CPC/15, estabelece que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público.

No caso em exame, embora o magistrado tenha determinado a apresentação dos documentos diretamente ao perito, "comprovando nos autos", tal determinação não assegura o pleno exercício do contraditório.

A mera comprovação de entrega, sem a efetiva disponibilização do conteúdo integral dos documentos nos autos, impede que a parte agravante tenha acesso aos dados que servirão de base para o laudo pericial.

Destarte, o contraditório não se exerce apenas sobre as conclusões periciais, mas também sobre as premissas fáticas e documentais que as fundamentam.

Portanto, sem acesso aos documentos encaminhados ao perito, a parte agravante fica impossibilitada de verificar se tais documentos são fidedignos, completos e pertinentes, prejudicando sua capacidade de impugnar adequadamente o laudo pericial e instruir seu assistente técnico.

Além disso, a alegação da agravada de que alguns documentos foram disponibilizados por link eletrônico devido às limitações técnicas do sistema PJe não afasta a necessidade de juntada formal aos autos.

Se o sistema não comporta determinados formatos de arquivo (.xlsx), cabe à parte interessada convertê-los para formato compatível ou, subsidiariamente, requerer ao juízo a determinação de depósito físico ou em mídia eletrônica em cartório.

Quanto aos documentos que a agravada afirma não ter localizado (itens 1, 3 e 4 da solicitação do perito), esta alegação, por si só, não obsta o provimento do recurso.

Logo, se os documentos realmente não forem localizados após diligente busca, tal fato deverá ser formalmente certificado nos autos, permitindo que a parte contrária se manifeste e que o juiz avalie as consequências processuais dessa ausência documental, nos termos do artigo 400 do CPC/15.

Importante ressaltar que o próprio juízo
a quo
reconheceu a essencialidade dos documentos solicitados, afirmando textualmente que "
a base de dados analítica dos sinistros e os registros contábeis correspondentes, trata-se de documentação essencial à verificação da existência e exatidão dos índices de sinistralidade utilizados, sendo imprescindível para o exercício do contraditório pela parte autora, bem como para a formação do convencimento judicial
".

Assim, havendo reconhecimento judicial da essencialidade dos documentos para o exercício do contraditório, não se mostra razoável determinar sua apresentação exclusivamente ao perito, sem garantir o acesso da parte contrária ao seu conteúdo integral.

Por fim, registro que a alegação da agravada de postura protelatória por parte da agravante não encontra respaldo nos autos, pois a busca pelo acesso aos documentos que fundamentarão o laudo pericial representa exercício legítimo do contraditório, especialmente em uma ação que discute reajustes contratuais baseados em índices técnicos de sinistralidade.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que a agravada apresente nos autos do processo, e não apenas ao perito, todos os documentos solicitados que se encontrem em seu poder.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025